Tribunal: TJDFT
Processo: 0722963-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE. RECEBIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade da decisão por deficiência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta.
2. Nos termos da Lei 8.429/1992 a rejeição liminar da Inicial da Ação Civil Pública por atos de improbidade somente deve ocorrer mediante prova inequívoca da inexistência dos atos, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Praesumptio Pro Societate.
3. A peça Exordial da Ação Civil Pública deve narrar os fatos preliminarmente apurados, demonstrando a materialidade e os indícios de autoria que enquadrem os réus em atos tipificados na Lei de Improbidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.